Tribunal: TJSP
Processo: 1012837-47.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- "É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final.

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- "É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos do CPC" (ED no REsp 44.500, j. 24-6-2003).

Rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001003213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1012837-47.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante SÃO PAULO TRANSPORTE S/A, é embargado OTIMIZA
INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 1012837-47.2019.8.26.0053/50000–TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 57.230 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 1012837-47.2019.8.26.0053/
50000
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 57.230)
Embargante:
São Paulo Transporte S.A. -Sptrans
Embargado:
Otimiza Intermediação de Negócios Ltda.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DISSONÂNCIA DE
ENTENDIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.
-
A
discordância
com
os
maus
ou
bons
fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso
aclaratório.
-
“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão
anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve
pronunciamento, com inversão, em consequência, do
resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do
julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos
do CPC” (ED no REsp 44.500, j. 24-6-2003).
Rejeição dos embargos declaratórios.
RELATÓRIO:
1.
São Paulo Transporte S.A. -Sptrans opôs embargos
de declaração contra o acórdão que negou provimento ao
seu apelo, mantendo a r. sentença que acolheu a
pretensão de Otimiza Intermediação de Negócios Ltda
para afastar a exigência da taxa de 2,5% do montante
total nas compras do vale-transporte na loja virtual da ora
embargante.

ED 1012837-47.2019.8.26.0053/50000–TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 57.230 3
Afirma ser nulo o decisum por inobservância ao art.
97 da Constituição federal e ao verbete vinculante 10 da
Súmula do STF, uma vez que o tema da
constitucionalidade ou não da Lei federal 7.418/1985 (de
16-12) e do Decreto federal 95.247/1987 (de 17-11)
somente poderia ser analisado pelo Órgão Especial.
É o relatório do necessário.
VOTO:
2.
O art. 97 da Cf-88 e o enunciado 10 da Súmula
vinculativa
do
STF
vedam
a
declaração
de
inconstitucionalidade de norma por órgão fracionário do
Tribunal.
O acórdão hostilizado manteve a r. sentença,
reconhecendo não afrontarem a autonomia municipal,
prevista no art. 30 da Carta Política, as disposições do
art. 5o da Lei federal 7.418/1985 e do art. 14 do Decreto
federal 95.247/1987.
Não se afere, portando, a nulidade arguida por não
ter o órgão julgador declarado inconstitucionais referidas
normas.
3.
Verifica-se, assim, que a apontada nulidade veicula
tão somente a discordância da embargante com a solução
adotada por esta Câmara ao julgar o feito, não ficando
autorizada a oposição de embargos declarativos apenas
pela falta de resignação da parte com o decidido, uma vez
que, nesse caso, inexiste o vício propiciador de reparo
por essa via recursal.

ED 1012837-47.2019.8.26.0053/50000–TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 57.230 4
“Não
se
revelam
cabíveis
os
embargos
de
declaração quando a parte recorrente
pretexto
de
esclarecer
uma
inexistente
situação
de
obscuridade, omissão ou
vem a utilizá-
los com o objetivo de infringir o julgado e de,
assim, viabilizar um indevido reexame da causa”
(ED na QO no AgR na Petição 1.886 -STF).
“Voltados os embargos declaratórios ao simples
rejulgamento de certa matéria e inexistente no
acórdão proferido qualquer dos vícios que os
respaldam
contradição e

impõe-se o desprovimento.” (ED no AgR no RE
284.235 -STF).
“Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a
modificação figure conseqüência inarredável da
sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado.” (ED no AgR no RE
463.810 -STF).
4.
Desse
modo,
do
entendimento
desfiado
pelo
acórdão objeto não extrai a ocorrência de nulidade,
ausentes, pois, defeitos a ensejar recurso declarativo,
cuja função própria é a de aclarar obscuridades do dictum
do acórdão, ferir questões suscitadas que, indevidamente,
se hajam marginado, e retificar contradições internas da
sentença hostilizada
contudo, supostos dissensos
entre o que entendeu o acórdão e o que, na óptica da
defesa, deveria ter concluído seja a partir da prova
produzida, seja a contar de teses jurídicas, sendo o caso
de rejeitar a impugnação aclaratória.
DO EXPOSTO, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos
de
declaração
opostos
por
São
Paulo
Transporte S.A. -Sptrans.

ED 1012837-47.2019.8.26.0053/50000–TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 57.230 5
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar
sua
discordância
por
petição
autônoma
oportuna.
É como voto.
Des. RICARDO DIP
(com assinatura eletrônica)